Tribunal: TJSP
Processo: 2119460-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Controle Externo da atividade policial
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação civil pública - Atendimento no Instituto Médico Legal prestado de forma precária - Liminar parcialmente deferida para determinar que o Estado de São Paulo proceda à ampliação do horário de atendimento no posto do IML do Guarujá para 04 (quatro) horas semanais para a realização de exame de corpo de delito - Insurgência do parquet - Admissibilidade - Necessário o

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação civil pública - Atendimento no Instituto Médico Legal prestado de forma precária - Liminar parcialmente deferida para determinar que o Estado de São Paulo proceda à ampliação do horário de atendimento no posto do IML do Guarujá para 04 (quatro) horas semanais para a realização de exame de corpo de delito - Insurgência do parquet - Admissibilidade - Necessário o funcionamento do posto do Instituto Médico Legal do Município de Guarujá durante 04 (quatro) horas diárias - Possibilidade de cominação de multa diária contra o Poder Público no caso de descumprimento de decisão judicial - Valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso provido.